Tribunal: TJDFT
Processo: 0709589-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES À DEVEDORA. ART. 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, a qual deferiu a penhora de direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer a reforma da decisão impugnada, objetivando seja julgado improcedente o pedido de penhora do veículo automotor e o registro de restrições de penhora e de circulação, mediante o sistema RENAJUD, por se tratar de medida excepcional.

2. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Obséquio ao princípio segundo o qual toda execução é real. Ao demais, segundo o art. 835, XII, do CPC, é permitida a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. Assim, apesar de o automóvel alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio da devedora fiduciante, a inviabilizar a penhora sobre o bem em si, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados. Porquanto. Dotados de expressão econômica decorrente das parcelas pagas do financiamento.

3. No tocante às restrições incidentes sobre o veículo, o Manual do Renajud, disponível na página eletrônica do CNJ, dispõe o seguinte: a restrição de circulação constitui uma "restrição total" e "impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito". Para além da limitação descrita, o sistema do Renajud, nos termos do Manual, permite também o registro específico da restrição de "transferência", "licenciamento" e "registro de penhora". 3.1. Em que pese a insurgência da agravante quanto à restrição de circulação do veículo, a se mostrar excessiva, tem-se que a medida não foi imposta pela decisão agravada, que determinou tão somente fosse procedido ao registro da restrição de transferência, mediante o sistema RENAJUD, providência suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo. 3.2. Veja: “(...) 4. A restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo, porquanto impede que haja disposição do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial. Precedentes deste e. TJDFT.” (07232609320238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/8/2023). 3.3. Com efeito, a inclusão da restrição de transferência é meio eficaz à tutela do direito de crédito, porque impede o executado de alienar e/ou transferir os bens findo o contrato de alienação fiduciária.

4. Agravo de instrumento improvido.